Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733933-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vistos etc., Diante da notícia de possível parcelamento irregular do solo, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Da mesma forma oficie-se também ao DF Legal para verificar se houve ou não referida prática no local, informando a esta Relatoria da provável prática de ilícito administrativo e penal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator